Tribunal: TJES
Processo: 5011186-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011186-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEITON PEREIRA QUEIROZ

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO ALTERA O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE INDICAR AS CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, “no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP). 2. Nada obstante a incidência do CDC nos casos em que se alega a abusividade de cláusulas contidas em contrato bancário, deve o consumidor indicar precisamente os encargos que considera abusivos, dado que o juiz não pode deles conhecer de ofício, nos termos da Súmula n.º 381 do c. STJ. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011186-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEITON PEREIRA QUEIROZ

AGRAVADA: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque suficientemente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 6150932, na qual indeferi a tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleiton Pereira Queiroz em face da Decisão reproduzida no id 29336377 do processo originário (n.º 0019716-11.2020.8.08.0035), na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Dacasa Financeira S/A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 6107448) o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o título executivo que lastreia a demanda executiva encontra-se prescrito; (ii) a relação havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece normas de ordem pública.

Alega, ao final, que faz jus à antecipação da tutela recursal, já que demonstrou a fumaça do bom direito e o perigo da demora, haja vista que a “
manutenção da decisão de piso dá ensejo à adoção de medidas de constrições pelo Juízo de piso, como buscas e apreensões, suspensão de direito de dirigir e outras, que interferirão diretamente na estabilidade da agravante e em seus parcos recursos
” (página 07).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

A antecipação da pretensão recursal depende da existência de probabilidade de êxito do recurso (
fumus boni iuris
)
e
do risco de dano decorrente da Decisão recorrida (
periculum in mora
). Assim, acaso a parte Agravante não consiga demonstrar a presença de um dos requisitos, o Relator deve indeferir o pedido de urgência formulado no Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, a despeito das alegações do Agravante, não é possível extrair das razões recursais o requisito do
fumus boni iuris
, porquanto a alegação pertinente à ocorrência de prescrição,
data venia
, aparenta divergir da orientação jurisprudencial acerca do tema.

O Agravante, insta salientar, informa que a demanda executiva foi instruída com contrato de financiamento e que o vencimento de uma parcela sem o respectivo pagamento implica no vencimento antecipado de todas as demais parcelas acordadas entre as partes.

Desse modo, prossegue o Agravante, como houve inadimplemento da segunda parcela, com vencimento em 26.09.2015, a pretensão executiva da Agravada estaria prescrita, eis que ajuizada em 16.02.2020, quando ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ocorre que o vencimento antecipado da dívida como consequência do inadimplemento de uma das parcelas acordadas entre as partes não importa na alteração do prazo prescricional de cobrança pelo credor, que continua a contar do vencimento da última prestação. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. (...).
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, como a última parcela avençada entre as partes venceu em 26.02.2017 (vide página 17 do processo digitalizado), não é possível vislumbrar fumaça do bom direito em relação à alegação de prescrição do título que aparelha a demanda executiva.

Já em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há,
data venia
, nenhum argumento com indicação de nulidade das cláusulas acordadas entre as partes, sendo defeso ao Juiz conhecer de ofício de suposta abusividade ou ilegalidade do contrato (conforme Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça).

Assim, como não há demonstração de requisito indispensável à concessão da tutela recursal de urgência buscada pelo Agravante, de rigor o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

Do exposto,
indefiro
o pedido liminar deduzido pela Agravante nas razões recursais, recebendo o recurso, pois, apenas no efeito devolutivo.”

Assim, porque a pretensão recursal é contrária ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a conclusão é pelo não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.